Tribunal: STF
Processo: ARE 1348680
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO INTEGRANTE DAS CARREIRAS RELACIONADAS ÀS FUNÇÕES DE SEGURANÇA NO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE SEGURANÇA - GAS. LEI Nº 11.416/2006. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DE REQUISITO ESPECÍFICO (PARTICIPAÇÃO, COM APROVEITAMENTO, EM CURSO DE RECICLAGEM ANUAL). NATUREZA PRO LABORE FACIENDO. 



    1. A Lei nº 11.416/2006, que dispôs sobre as Carreiras dos Servidores do Poder Judiciário da União, instituiu, no seu artigo 17, a Gratificação de Atividade de Segurança - GAS, destinada aos servidores ocupantes de cargos efetivos de Analista e Técnico Judiciário (Inspetor e Agente de Segurança Judiciária), cujas atribuições estejam relacionadas às funções de segurança, e determinou expressamente que, para o recebimento da gratificação, era obrigatória a participação do servidor, com êxito, em programa de reciclagem anual (§3º). 



    2. A Portaria Conjunta nº 001/2007, expedida pelos Presidentes do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, dos Tribunais Superiores, do Conselho da Justiça Federal, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, em seu Anexo III, regulamentou a Gratificação de Atividade de Segurança - GAS dispondo, no seu art. 6º, que "não se aplica a regra de paridade constante do § 8º do art. 40 da Constituição Federal, em sua redação original, aos servidores abrangidos pelo art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 31.12.2003, por se tratar de gratificação sujeita a atendimento de requisitos específicos, consoante o disposto no § 3º do art. 17 da Lei nº 11.416, de 2006." 



    3. A Gratificação de Atividade de Segurança - GAS não se reveste de natureza geral, porque destinada exclusivamente aos servidores que desempenham efetivamente atividades de segurança e que tenham participado com êxito de cursos anuais de reciclagem. Com essa disposição, o legislador atribuiu à GAS o caráter pro labore faciendo, já que devida, apenas, àqueles servidores que participam de reciclagem anual oferecida pelo órgão, impondo critério subjetivo para a percepção de tal vantagem. 



    4. Não há que se falar em extensão da GAS aos servidores inativos e pensionistas, pois a Constituição somente assegura tratamento equivalente de vencimentos e vantagens quando se tratar de verba de caráter genérico e impessoal, não associada ao exercício efetivo do cargo ou função, pois, consoante tem reiteradamente decidido o egrégio STF, estando relacionada a percepção da vantagem à efetiva participação no trabalho ou a condições específicas da atividade, resta justificável a percepção diferenciada da gratificação. 



    5. Apelação e remessa oficial providas.”



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação do artigo 40, § 3º, da Constituição Federal. 



    Decido.



    O Tribunal de origem manteve a improcedência do pedido autoral com base nos seguintes fundamentos:



    “A Lei nº 11.416/2006, que dispôs sobre as Carreiras dos Servidores do Poder Judiciário da União, instituiu, no seu artigo 17, a Gratificação de Atividade de Segurança – GAS, nos seguintes termos:



    (...)



    Pelo que se pode extrair da análise dos dispositivos da Lei nº 11.416/2006, a Gratificação de Atividade de Segurança – GAS tem como destinatários os servidores ocupantes de cargos efetivos de Analista e Técnico Judiciário (Inspetor e Agente de Segurança Judiciária), cujas atribuições estejam relacionadas às funções de segurança. Por outro lado, a Lei nº 11.416/2006 também determinou expressamente que, para o recebimento da gratificação, era obrigatória a participação do servidor em programa de reciclagem anual.



     O deslinde da questão posta em exame, portanto, cinge-se em definir a natureza jurídica da Gratificação de Atividade de Segurança – GAS para, assim, aferir se tal vantagem é extensível aos aposentados e pensionistas.



    A Portaria Conjunta nº 001/2007, expedida pelos Presidentes do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, dos Tribunais Superiores, do Conselho da Justiça Federal, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, em seu Anexo III, regulamentou a GAS nos seguintes termos:



    (...)



    A Gratificação de Atividade de Segurança – GAS, portanto, não se reveste de natureza geral, porque destinada exclusivamente aos servidores que desempenham efetivamente atividades de segurança e que tenham participado com êxito de cursos anuais de reciclagem. Com essa disposição, o legislador atribuiu à GAS o caráter pro labore faciendo, já que devida, apenas, àqueles servidores que participam de reciclagem anual oferecida pelo órgão, impondo critério subjetivo para a percepção de tal vantagem.”



    Nesse contexto, verifica-se que eventual acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 11.416/2006 e Portaria Conjunta nº 001/2007). Assim, a afronta ao dispositivo constitucional suscitado no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE SEGURANÇA. EQUIPARAÇÃO DOS PROVENTOS AO VALOR DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EM ATIVIDADE. LEI 11.416/2006. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. TEMA 660. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.110.045/CE-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 24/05/2018).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Gratificação de Atividade de Segurança (GAS). Extensão aos servidores inativos. Natureza jurídica. Discussão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A discussão acerca da natureza da Gratificação de Atividade de Segurança (GAS), bem como a possibilidade de sua extensão aos servidores inativos, demandaria, no caso, a análise da legislação infraconstitucional, o que é inviável em recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido. 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (RE nº 955.173/AL-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 24/03/2017).



    Nesse mesmo sentido, anotem-se as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos análogos ao presente: ARE nº 1.218.535/RS, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 06/08/2019; ARE nº 1.121.946/RN, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17/04/2018; e ARE nº 1.121.940/RN, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 23/04/2018).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se. 



    Brasília, 05 de outubro de 2021. 



 



Ministro DIAS TOFFOLI 



Relator 



Documento assinado digitalmente